Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704588-69.2021.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DE DEUS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por João José de Deus contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, na ação de indenização por dano material e moral proposta pelo apelante contra o Banco do Brasil S.A., reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado e rejeitou os pedidos iniciais, nos termos dos arts. 487, inc. I, e 332, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. João José de Deus interpôs apelação (id 32017565). Aponta que estão pendentes de julgamento diversos incidentes de resolução de demanda repetitiva no Superior Tribunal de Justiça que tratam sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que se discute a correção das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Defende que é necessário aguardar o julgamento para uniformização de jurisprudência. Afirma que tem direito a preservação dos saldos da conta individual do referido programa e que a sentença recorrida ofendeu o disposto no art. 232, § 2o, da Constituição Federal. Requer seja considerado como valor da causa a quantia de R$ 146.963,29 (cento e quarenta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos). Pede a anulação da sentença para regular prosseguimento do processo até a prolação da sentença. Requer, subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Superior Tribunal de Justiça. O Banco do Brasil S.A. é citado e apresenta contrarrazões (id 32017581). Suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça comum, bem como pede o acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alega que os cálculos apresentados na petição inicial estão em desconformidade com a Lei Complementar n. 26/1975. Prequestiona o art. 109, inc. I, da Constituição Federal, art. 1o do Decreto Lei n. 1.608/1995, art. 1o do Decreto Lei n. 20.910/32, art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, arts. 4o e 12 do Decreto Lei n. 9.978/2019, arts. 3o, 4o e 4o-A da Lei Complementar n. 26/1975. Pede a manutenção da sentença recorrida. É o relatório. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demandas em que se discute os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e defasagem do saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep é questão que tem gerado diversas controvérsias. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas autuado sob o n. 0720138-77.2020.8.07.0000, que trata sobre a matéria discutida nos autos, fixou a seguinte tese jurídica: Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço no Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Essa é a tese jurídica fixada nos termos do voto do eminente Relator. (TJDFT, Processo:07201387720208070000-(0720138.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número:1336204, Data de Julgamento: 26.4.2021, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização Relator: Angelo Passareli, DJe : 19.5.2021). O Banco do Brasil S.A. interpôs o Recurso Especial autuado sob o n. 1951931 no Superior Tribunal de Justiça contra o referido acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ocorre que o Banco do Brasil S.A. também requereu no Superior Tribunal de Justiça a suspensão do trâmite de todos os processos, individuais ou coletivos, no território nacional, que tratam sobre a questão discutida nos autos, o que foi deferido pelo Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino na Suspensão em Incidente de Demandas Repetitivas autuada sob o n. 71. Confira-se: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazoquinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n.0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vicepresidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais.( STJ- SIRDR 71 (2020/0276752-2 - 18/03/2021) Decisão Monocrática, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 18.3.2021) O Relator da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71 do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em todo o território nacional, que versem sobre a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 0010218-16.2020.8.27.2700 do Tribunal de Justiça de Tocantins, 0812604-05.2019.8.15.0000 do Tribunal de Justiça da Paraíba ou 0756585-58.2020.8.18.0000 do Tribunal de Justiça do Piauí, nos termos do art. 982, § 3o, do Código de Processo Civil. Julgado definitivamente algum dos incidentes mencionados, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator